Tribunal: TJBA
Processo: 8162161-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162161-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: VAGNER SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN COMO PARÂMETRO, APRECIADA DE FORMA CASUÍSTICA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO E A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar Apelação em Ação Revisional, manteve a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados em empréstimo pessoal não consignado por estarem muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, determinando sua limitação e a restituição dos valores pagos em excesso. O recurso da Embargante sustenta contradição no uso da taxa média de mercado como parâmetro de revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que aplicou a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios contratados, em alegada divergência com o precedente do STJ no REsp 1.821.182/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição sanável por Embargos de Declaração é a contradição interna, isto é, a existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado, o que não ocorre no acórdão embargado.

O acórdão recorrido analisou de forma casuística os juros praticados no contrato, comparando-os com os parâmetros do BACEN referentes à exata modalidade de crédito e ao mesmo período da contratação, em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).
A alegada divergência jurisprudencial invocada pela Embargante não caracteriza contradição interna, mas sim inconformismo com a solução jurídica adotada, não sendo cabível sua apreciação na via dos Embargos de Declaração.

Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos de mérito, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A oposição dos Embargos com fins de prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade, aplicando-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022; STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8162161-94.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado VAGNER SANTOS FERREIRA.

Acordam (os) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-200